Tribunal: TJMT
Processo: 1014643-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TANGARÁ DA SERRA-MT – SSERP contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível daquela Comarca, que, nos autos da Ação de Cobrança no 10021771-61.2020.8.11.0055, indeferiu a tutela provisória de urgência por entender não presente a existência da evidência da probabilidade do direito.
Irresignado, assegura o agravante, em síntese, que “propôs a presente ação ordinária com vistas a obrigar o Município Agravado a efetivar o direito de recebimento do Auxílio-Doença dos servidores públicos Municipais com todos os proventos dos servidores públicos municipais que encontra definitivamente incorporado ao seu patrimônio jurídico e financeiro, quais neste mês tiveram seus benefícios cessados em virtude da aprovação da Lei Municipal no 242/2020”. (id. 50057454)
Aduz que “os servidores que estão de auxilio doença, no último dia 30/06 no fechamento da folha de pagamento, foram surpreendidos com a cessação dos benefícios de forma unilateral pela Administração Pública, mesmo com atestados deferidos pela própria Agravada”. (id. 50057454)
Dessa forma, assevera que “ao impor aos servidores públicos municipais a cessação imediata de seus benefícios previdenciários decorrente de auxílio-doença e demais benefícios assistenciais, o agravado incorre em ilegalidade, vez que a alteração a nível federal não deixa margem para amadorismo das Administrações Públicas Municipais em deixar de pagar seus servidores enfermos e afastados”. (id. 50057454)
Outrossim, sustenta ainda que “não é razoável neste momento em que todos sofrem com a Pandemia pelo vírus COVID-19, vez que a cada dia mais aumenta o contágio entre os cidadãos, em especial os munícipes de Tangará da Serra - MT, que já contam com 632 (seiscentos e trinta e dois) casos confirmados, 09 (nove) óbitos, bem como o município foi classificado pelo Estado de Mato Grosso com risco muito alto”. (id. 50057454)
Com essas considerações, requer que seja concedida a medida de urgência “initio litis” e “inaudita altera pars”, para que mantenha os benefícios outrora concedidos administrativamente. No mérito, provido recurso confirmando a tutela de urgência recursal.
É o relatório.
Decido.
Primeiramente, em se tratando de agravo de instrumento, é cediço que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela a pretensão recursal, consoante disposto nos artigos 995 e 1.019 do Código de Processo Civil:
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão;
Luiz Guilherme Marinoni ensina que “a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”. E acrescenta que “há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”. (in Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).
No caso dos autos, o agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que visa obrigar a municipalidade, ora agravado, a efetivar o direito de recebimento do auxílio doença aos servidores públicos municipais, os quais tiveram seus benefícios cessados em virtude da aprovação da Lei Municipal no 242/2020 e ainda, garantir o recebimento dos seus proventos confiscados, supostamente, de maneira abrupta.
Pois bem, a hipótese discutida, no presente caderno processual, não se amolda na vedação prevista nos artigos 1o e 2o da Lei no 8.437/92, uma vez que não se está efetuando o pagamento de verbas de modo a criar novas obrigações para o município, o que é vetado pela norma apontada, mas sim restabelecendo o pagamento de uma verba que já era auferida e que foi, ao que se alega, indevidamente suspensa por ato do poder público.
Contudo, mesmo não sendo vedado, neste momento, não verifico a presença dos requisitos que ensejariam a concessão liminar da antecipação de tutela recursal pleiteada, pois os benefícios cessados foram realizados por força de Lei Municipal no 242/2020, devendo, assim, aguardar o contraditório, quando haverá mais elementos para a formação do juízo de convicção.
Assim, não estando presentes, no atual momento processual, os requisitos que autorizam a concessão liminar da tutela, previstos nos art.300 e 1.019 do CPC, não merece reforma a decisão recorrida.
Ademais, importante ainda registrar que o agravo de instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Com essas considerações, indefiro o pedido de antecipação da tutela de urgência recursal formulado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipal de Tangará da Serra – SSERP.
Comunique-se o juízo de primeiro grau, facultando-lhe a apresentação de informações e eventual exercício de retratação.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, encaminhe-se os autos a douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora